Tribunal: STF
Processo: HC 241297
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PARA MULHER MÃE DE CRIANÇA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITO DO INC. V DO § 3º DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984: NÃO ATENDIMENTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.5.2024, por Ricardo Barbieri Montibeller, advogado, em benefício de Mônica da Silva de Sá, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.5.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 912.512.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada em múltiplas ações penais pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006.



    Depois do início do cumprimento da pena, o juízo da execução indeferiu requerimento de progressão de regime apresentado pela defesa, sob o fundamento de que a paciente seria integrante de organização criminosa, não fazendo jus à progressão prevista no § 3º do art. 112 da Lei 
n. 7.210/1984.



    3. Interposto agravo em execução pela defesa, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo a ele negou provimento.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 912.512 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.5.2024, a Presidente daquele Tribunal Superior, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu-o liminarmente.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a Paciente é mãe do [D D S S], nascido em 30 de março de 2015, atualmente com 09 (nove) anos de idade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Relata que “a Paciente possui um total de pena de 22 (vinte e dois) anos 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, sendo que até a data do presente Writ, já cumpriu mais de 31% de sua pena – cerca de 07 (sete) anos e (07) sete meses, conforme relatório processual anexo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a Paciente é ré primária, não cometeu crime com violência ou grave ameaça, muito menos crime contra seus descendentes, além de possuir bom comportamento carcerário, NÃO integra organização criminosa e possui filho menor de 12 (doze) anos” (fl. 3, e-doc. 8).



    Defende o preenchimento de “todos os requisitos necessários para que sua progressão seja computada na fração de 1/8 (um oitavo), em conformidade com o Art. 112, § 3º da LEP” (fl. 3, e-doc. 8).



    Argumenta que “a condenação no crime do Art. 35 da lei 11.343/06 (associação ao tráfico) NÃO SE CONFUNDE com o crime previsto na Lei de Associação Criminosa, para servir de requisito impeditivo às mulheres, de progredir na forma do Art. 112, § 3º da Lei de Execuções Penais.



    Isso porque, no direito brasileiro, temos ancorado pela Constituição Federal o princípio da taxatividade da lei, além de não ser permitido a interpretação extensiva em prejuízo do réu” (fl. 4, e-doc. 1).



    Realça que o “inciso V do parágrafo 3º do artigo 112 da LEP é exemplo de norma penal em branco com complemento normativo, pois o próprio legislador, respeitando o princípio da taxatividade (decorrente do princípio da estrita legalidade), encarregou-se de apresentar a definição de organização criminosa ao editar a Lei 12.850/2013” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o arrazoado, evidenciada a ilegalidade latente que justifica a presente impetração e, sobretudo, considerando-se que o pleito ora formulado encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça requer-se a concessão da liminar para que, desde já, seja aplicada a Paciente a fração de progressão de regime por 1/8 (um oitavo), uma vez que se trata de apenada mãe, que preenche todos os requisitos do Art. 112, § 3º da LEP. 



    Termos em que, Pede deferimento” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.5.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 912.512.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministrodo Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova no caso dos autos.



    9. A discussão posta neste habeas corpus refere-se à interpretação do inc. V do § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, que apresenta como requisito para a progressão de pena especial da mulher gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência não ter ela integrado organização criminosa:



    “Art. 112.(...)



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: (...)



    V - não ter integrado organização criminosa”.



    A Ministra Maria Thereza de Assis Moura indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado pela defesa, mantendo decisão do juízo de origem pela qual negado à paciente o direito à progressão especial de pena por ter ela sido condenada pelo crime de associação para o tráfico: 



    “Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Compulsando os autos, constato que a recorrente foi condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06. 



    Segundo a defesa, a recorrente faz jus à progressão especial de regime, prevista na nova redação do § 3º do art. 112 da LEP, tendo em vista que é mãe de uma criança menor de 12 anos, e não é alcançada por nenhum dos óbices legais. 



    [...] 



    Não obstante as alegações da defesa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado na linha de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente a atividades criminosas 



    [...] 



    No caso em análise, é possível depreender dos documentos acostados aos autos, que a reeducanda integrava organização criminosa, tendo sido condenada pelo crime de associação, disposto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06. 



    Veja-se o seguinte trecho alusivo à participação de Mônica da Silva de Sá no delito de associação para o tráfico, extraído da sentença condenatória referente aos autos da ação penal 
nº 0008187-29.2018.8.08.0014, disponíveis para consulta no sítio eletrônico deste e. TJES: 



    [...] 



    Assim, resta incontroverso que o benefício de progressão de regime com fração de cumprimento menor de pena não se aplica à agravante, em razão do não preenchimento dos requisitos legalmente previstos no artigo 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais. (fl. 20-24, grifo meu).



    Segundo entendimento firmado nesta Corte, a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, pois o art. 112, § 3º, V, da LEP abrange não somente o delito específico de organização criminosa tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/13, mas também todo crime que demande o concurso necessário de agentes em união estável e permanente destinada a práticas delitivas. (…)



    Nessa linha, tendo sido a paciente condenada pelo crime de associação para o tráfico, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício” (fls. 1-3, 
e-doc. 10).



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 179.262, Relator o Ministro Marco Aurélio, a Primeira Turma decidiu que o inc. V do § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) não se referiria especificamente ao tipo previsto na Lei n. 12.850/2013, devendo a expressão “organização criminosa” ser interpretada como gênero que abrange também as associações criminosas. Esta a ementa desse julgado:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – EXECUÇÃO – PROGRESSÃO. O inciso V do artigo 112 da Lei nº 7.210/1984, a versar a não integração a organização criminosa como requisito para a progressão, não se refere especificamente ao tipo previsto na Lei 
nº 12.850/2013” (HC n. 179.262, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    Na mesma linha, tem-se a decisão no HC n. 211.540, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.9.2022.



    Entretanto, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal firmou orientação diversa, no sentido de que o inc. V do § 3º do art. 112 da Lei 
n. 7.210/1984 não abrangeria os crimes de associação criminosa ou associação para o tráfico, mas apenas o tipo previsto no art. 2º da Lei 
nº 12.850/2013. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 112, § 3º, INC. V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PROIBIÇÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. 



    1. A jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o art. 112, § 3º, inc. V, da Lei de Execução Penal abrange apenas o tipo penal do art. 2º da Lei 
nº 12.850, de 2013, não cabendo ampliar o alcance da norma, sob uso de analogia in malam partem, para fazer alcançar os crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006), sob pena de violação ao princípio da legalidade. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 210.667-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO 
ART. 112, § 3º, DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 
12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A lei somente veda a concessão de progressão especial à condenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha participado de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    II - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 216.310-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, § 3º DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL ABSTENHA-SE DE CONSIDERAR ANTERIOR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO 
ART. 112, § 3º DA LEP. 



    1. A Constituição da República (art. 5º, XXXIX) assegura que ‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa. 



    2. Como se nota da leitura do art. 112, § 3º, V da LEP, a lei somente veda a concessão de progressão especial à apenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    3. Como, in casu, está a se avaliar circunstância que impede a aplicação de patamar mais benéfico para a progressão de regime é vedada à analogia in malam partem, incidindo o princípio da legalidade estrita. 



    4. Se, como bem pondera o Tribunal de origem, houve, por parte do legislador, ‘incoerência legislativa’, ou se, como pontuou o STJ, ‘o ordenamento jurídico brasileiro, possui mais de uma definição para o que vem a ser uma organização criminosa’, deve-se, de toda sorte, tomar o termo em sua acepção mais favorável à acusada, em atenção ao princípio do favor rei. 



    5. Ordem de habeas corpus concedida a fim de determinar que o Juízo a quo implemente em definitivo nova análise de progressão da pena da paciente, abstendo-se de considerar o crime de associação para o tráfico como óbice à progressão especial de regime prevista no 
art. 112, § 3º da LEP” (HC n. 200.630, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.11.2021).



    Na mesma linha, confiram-se as seguinte decisões: HC n. 235.587, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 18.3.2024; HC n. 235.906, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.2023.



    11. Deve ser reafirmada a compreensão fixada pela Primeira Turma no julgamento do Habeas Corpus n. 179.262.



    O Direito Penal é regido pelos princípios da legalidade estrita e da vedação da analogia em prejuízo do réu. O juiz não pode, assim, valer-se da analogia para suprir eventuais lacunas ou inconsistências legais em desfavor do réu.



    Isso, contudo, não torna o Poder Judiciário mero aplicador da literalidade do texto da lei penal. Para Nelson Hungria, a norma penal, como toda norma jurídica, “(…) não pode prescindir do processo exegético, tendente a explicar-lhe o verdadeiro sentido, o justo pensamento, a real vontade, a exata razão finalística, quase nunca devidamente expressos com todas as letras” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal: Volume I: Tomo I. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 70).



    12. Ao vedar a progressão de regime especial do § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 às mulheres integrantes de organização criminosa, a intenção da norma é afastar o benefício das rés que integraram grupos criminosos minimamente organizados, dotados de estabilidade e permanência e voltados à prática de infrações penais para garantir a segurança e o melhor interesse da criança menor, que ficaria sujeita à atuação criminosa de quem deveria se responsabilizar pela sua integridade física, psíquica e social.



    A vedação do inc. V do § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 não abrange apenas as gestantes e mães condenadas pelo crime previsto na Lei n. 12.850/2013, podendo alcançar também mulheres que cumprem penas por outros crimes associativos, como a associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), pelo qual condenada a paciente.



    Na espécie vertente, consta da sentença condenatória que a paciente Mônica da Silva de Sá era integrante de organização criminosa:



    “A função de cada integrante da organização criminosa chefiada pelo denunciado Valmir Gonçalves restou devidamente demonstrada nos autos, tanto pelas conversas interceptadas quanto pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo. Com efeito, restou comprovado que o denunciado Valmir era o chefe da associação, o qual tinha como gerentes diretamente ligados a ele os indivíduos Valdeci, Elias David e Alan, cujas funções, além de vender, era também de guardar e fornecer os entorpecentes aos demais integrantes da associação, por vezes diretamente ligados a estes subgerentes, e não a Valmir. Como indivíduos diretamente ligados ao gerente Valdeci, 
pode-se citar Naiane, amante de Valdeci e responsável por guardar drogas em sua residência e vendê-las em algumas ocasiões, e Neviton, que residia com sua irmã Naiane e também vendia as drogas repassadas por Valdeci. Ronaldo também era vendedor diretamente ligado a Valdeci, responsável pela venda e transporte de substâncias entorpecentes oriundas da organização. Alberto era diretamente ligado ao chefe Valmir e era responsável por manter em depósito grande parte das drogas de Pio e também realizava a venda de entorpecentes, sendo auxiliado por sua esposa Simone na prática criminosa, a qual também guardou e vendeu as substâncias ilícitas. Leila era amante de Valmir e o auxiliava guardando drogas em sua residência. Já Waleska, também amante de Pio, além de guardar entorpecentes em sua residência, intermediava a venda das drogas pertencentes a Valmir. A denunciada Jamile, irmã de Leila, era esposa do gerente Alan e diretamente ligada a ele, e tinha a função de guardar os entorpecentes que ficavam na residência em que morava com Alan e auxiliá-lo na venda de drogas. Edmar era pessoa diretamente ligada a Valmir e tinha como função precípua guardar entorpecentes, armas, munições e grande quantia em dinheiro pertencentes a Pio. Rogério era vendedor diretamente ligado a Valmir, o qual contava com a ajuda da sua companheira e irmã de Pio, Maria, na empreitada criminosa, e vendia as drogas fornecidas por Valmir a consumidores finais de Marilândia. Mônica, sobrinha de Valmir, por sua vez, auxiliava o casal Rogério e Maria, sua tia, na venda de entorpecentes, e era diretamente ligada a eles dentro da associação. Meriane era irmã de Valmir e ela e seu companheiro Reinaldo eram diretamente ligados a Pio, sendo responsáveis pela venda de entorpecentes repassados por Valmir. Por fim, Marli também era irmã de Valmir e diretamente ligada a Marcelo, seu genro, os quais vendiam drogas fornecidas pelo grupo de Pio. 



    (…)



    Assim, após a análise dos elementos de prova constantes nos autos, principalmente das diversas conversas interceptadas ao longo de quatro meses, cujos diálogos se deram em várias ocasiões e contextos distintos, comprovada está a associação criminosa de cada um dos investigados supracitados, conforme fundamentação expendida acima, destacando-se Valmir como o chefe da associação, que possuía como seus gerentes os indivíduos Alan, Elias David e Valdeci. Os demais integrantes possuíam funções de menor complexidade, porém de não menos importância, como guardar, vender e intermediar a venda de entorpecentes para o consumidor final, todos associados entre si com estabilidade e permanência. 



    (…)



    Ademais, segundo os policiais civis, que participaram diretamente das investigações, afirmaram que não se tratava de associação isolada ou esporádica, e sim frequente e estável entre cada um dos associados, que durante todo o período de investigação estiveram organizadamente associados com o fim de praticar o tráfico de drogas. Restando, portanto, indubitável a estabilidade e permanência da associação criminosa. 



    (…)” (fls. 4-6, e-doc. 9).



    Não há, assim, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão monocrática apontada como ato coator, pela qual mantido acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo pelo qual negado à paciente a concessão da progressão especial de pena prevista no § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora